Tribunal: TJMT
Processo: 1011088-68.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011088-68.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO - CPF: 021.963.921-38 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. embargos da ré rejeitados.

4. embargos da autora rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
quanto pela autora
REGIANE CONCEICAO DE CAMPOS BARREIRO
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela autora interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado ao alegar que o vício está na falta de pagamentos de taxa de evolução de obra após o fim da obra, aduzindo inexistir juros de obra para ser restituído.

A parte autora, por sua vez, ao apresentar seus aclaratórios, defende que o acórdão “
foi omisso em relação a condenação dos honorários sucumbenciais, os quais desde já requer seja arbitrado por equidade, diante do trabalho dispensado nos autos
”.

Ademais, acerca da obscuridade, suscita que para dar mais clareza a decisão e não haver questionamentos na fase de liquidação de sentença, requer seja incluído no dispositivo do acórdão a data da expedição do habite-se.

Opondo duas contrarrazões recursais, a autora pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte adversa.

Já a ré, contrarrazoando os embargos da autora, manifesta pelo não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré MRV Engenharia e Participações S/A quanto pela autora Regiane Conceição de Campos Barreiro em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação pela autora interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - JUROS DE OBRA - ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL - ENTREGA DAS CHAVES - EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE - NECESSIDADE DE CESSAÇÃO DA COBRANÇA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antecipação de entrega da obra e entrega das chaves que, por si sós, vedam a continuidade da obrigação de pagamento mensal de juros da obra por parte do mutuário para período posterior. 2. A devolução dos valores despendidos a título de taxa de obra após a entrega da obra bem como entrega das chaves com a expedição do habite-se deve se dar de forma simples, eis que não restou comprovado que a ré agiu com má-fé. 3. No que tange aos danos morais, deixou a parte autora e apelante de demonstrar os requisitos da reparação civil, não provando qualquer ofensa ao nome, à vida privada, à honra, à imagem, não sendo cabível no caso em apreço a indenização pleiteada. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte ré de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Insurge a ré acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado ao alegar que o vício está na falta de pagamentos de taxa de evolução de obra após o fim da obra, aduzindo inexistir juros de obra para ser restituído.

Contudo, tal questão já foi esclarecida no acórdão recorrido, que exarou que “
não há razão, nem sentido, na cobrança de juros de obra para além da entrega das chaves com a expedição do habite-se, uma vez que a obra já se encontra concluída
”. Assim, a fim de evitar falta de clareza, há de ser considerada como termo final da cobrança de juros de obra 05 de outubro de 2017, data em que foi expedido o habite-se do empreendimento (id. 152792899).

Ainda, insurge a parte autora acerca de suposta omissão em relação a condenação dos honorários sucumbenciais, requerendo seja arbitrado por equidade.

No entanto, “
consoante o novo entendimento do STJ, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados
”. (TJMT - N.U 0000891-69.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023).

Ademais, apenas a título de esclarecimento, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela autora foi parcialmente provido, motivo pelo qual não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, eis que não se encontram presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: a) decisão recorrida publicada a partir de 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o atual Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pela ré e REJEITO os embargos de declaração opostos pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023